Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ITBI. COOPERATIVA HABITACIONAL. CONSECUÇÃO DO OBJETIVO. EXTINÇÃO. TRANSMISSÃO DE BENS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
1. Os casos de imunidade ou de não incidência do ITBI constam do art. 156, § 2o, I, da CF, dentre os quais, a hipótese de transmissão de bens decorrentes de extinção de pessoa jurídica.
2. Cuidando-se de Cooperativa habitacional, extinta ao final, após a consecução de seu objetivo, com a transferência das cotas adquiridas por seus associados, não há que se falar em aquisição onerosa do bem, como se fosse um típico ato de compra e venda imobiliário, a fim de caracterizar a ocorrência do fato gerador do ITBI, que, nessas condições, deve ser afastada a incidência.
3. Apelação conhecida e provida.